Tribunal: TJPA
Processo: 0810059-97.2021.8.14.0006
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0810059-97.2021.8.14.0006

EMBARGANTE: WALLACE DE SOUSA ALVES

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO EDAp N.º 0810059-97.2021.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA/PA

EMBARGANTE: WALLACE DE SOUSA ALVES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Wallace de Sousa Alves contra o Acórdão da 3ª Turma de Direito Penal que, por unanimidade, negou provimento à apelação criminal por ele interposta, mantendo a sentença condenatória pelo crime de roubo simples (art. 157, caput, do CP). O embargante alega nulidade do acórdão por suposta omissão e ausência de fundamentação, com base no art. 93, IX, da CF/1988, requerendo efeitos modificativos e prequestionatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado é omisso a ponto de configurar nulidade por ausência de fundamentação, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, autorizando a oposição de embargos de declaração com efeitos modificativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 619 do CPP.

4.

Não há omissão no acórdão embargado, pois o voto condutor examinou de forma clara, detalhada e fundamentada todas as teses defensivas, especialmente quanto à suficiência probatória e à validade dos depoimentos testemunhais, com base em precedentes do STJ.

5.

A fundamentação do acórdão foi explícita ao apontar os elementos concretos que sustentam a condenação, como os depoimentos da vítima e das testemunhas, a apreensão da res furtiva, o auto de prisão em flagrante e outros documentos, afastando, de forma motivada, a tese de insuficiência de provas.

6.

A alegação de ausência de fundamentação configura mera tentativa de rediscussão da matéria já decidida, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

7.

Não há omissão relevante que justifique o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento, uma vez que os temas suscitados foram devidamente enfrentados no julgamento da apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A inexistência de omissão ou ausência de fundamentação no acórdão embargado afasta a possibilidade de modificação do julgado por meio de embargos de declaração.

2.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito ou à rediscussão das matérias já decididas, devendo se limitar à correção de vícios formais expressamente previstos em lei.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 619, 155, 226.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1871009/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 05.04.2022; STJ, AREsp 1936393/RJ, T5, j. 25.10.2022.

A C Ó R D Ã O

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR
os Embargos, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por _____________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO EDAp N.º 0810059-97.2021.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA/PA

EMBARGANTE: WALLACE DE SOUSA ALVES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
WALLACE DE SOUSA ALVES,
contra o Acórdão ID nº 29498742, proferido por esta 3ª Turma de Direito Penal, que, por unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao apelo da Embargante.

O acórdão impugnado foi publicado com a seguinte ementa:

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO EM FASE POLICIAL SEM AS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. PROVA CORROBORADA EM JUÍZO. REJEIÇÃO DE PRELIMINAR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APLICAÇÃO DE ATENUANTES. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Wallace de Sousa Alves contra sentença da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de roubo (art. 157, caput, do Código Penal). A defesa alegou nulidade do reconhecimento pessoal realizado em sede policial sem observância do art. 226 do CPP, sustentou insuficiência de provas para a condenação e pleiteou o afastamento da Súmula 231 do STJ para incidência das atenuantes da confissão e da menoridade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o reconhecimento do réu em sede policial, sem as formalidades do art. 226 do CPP, acarreta nulidade da prova; (ii) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de roubo; (iii) estabelecer se é possível afastar a aplicação da Súmula 231 do STJ para reduzir a pena aquém do mínimo legal em razão de atenuantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento realizado em sede policial, embora não tenha observado as formalidades do art. 226 do CPP, não configura nulidade quando corroborado por outros elementos probatórios colhidos em juízo, como depoimentos testemunhais e prisão em flagrante com a res furtiva e o simulacro.

4. A jurisprudência do STJ reconhece que o reconhecimento judicial ou a palavra da vítima, quando harmônicos com os demais elementos de prova, possuem validade suficiente para formar juízo condenatório.

5. A autoria e a materialidade do crime de roubo foram demonstradas por provas consistentes colhidas na fase inquisitorial e confirmadas em juízo, incluindo os depoimentos de testemunhas presenciais e policiais, bem como a recuperação da res furtiva.

6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os depoimentos de policiais são válidos e eficazes quando coerentes com os demais elementos probatórios dos autos.

7. A aplicação das atenuantes da menoridade e da confissão, ainda que reconhecidas, não pode reduzir a pena aquém do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ, cuja vigência e aplicabilidade foram reiteradas pela jurisprudência recente da Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal em sede policial não gera nulidade quando o ato é corroborado por provas colhidas em juízo sob o crivo do contraditório.

2. A palavra da vítima e os depoimentos policiais, quando coerentes entre si e com as demais provas dos autos, são aptos a sustentar condenação por roubo.

3. A Súmula 231 do STJ impede a redução da pena abaixo do mínimo legal, mesmo diante do reconhecimento de atenuantes como a confissão e a menoridade.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, caput; CPP, arts. 155, 226.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 740228/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, T6, j. 29.05.2023; STJ, AgRg no AREsp 1871009/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 05.04.2022; STJ, AgRg no AREsp 1593949/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, T6, j. 01.06.2021; STJ, AREsp 1936393/RJ, T5, j. 25.10.2022.

O embargante alega que o v. acórdão embargado foi omisso, o qual estaria viciado por nulidade absoluta, ante a falta de
fundamentação
, em claro desrespeito ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Ao final, postula que, após os trâmites legais, seja dado conhecimento e provimento aos presentes
Embargos
Declaratórios com efeitos modificativos e prequestionatórios, para que a Turma Julgadora enfrente o tema.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Antes de qualquer exame, é oportuno esclarecer que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que tem por objetivo o esclarecimento de
omissão, obscuridade ou contradição,
nos termos do art.
619
do
Código de Processo Penal
, não sendo possível seu manejo para provocar
reexame de questão já debatida
, a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do embargante.

Na hipótese dos autos, a insurgência tem o nítido propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado, pois sustenta a presença de omissão a ser sanada em relação à ausência de
fundamentação
, visto que ao ser julgado o recurso de apelação e manter a condenação do embargante, teria se limitado a ratificar a sentença condenatória, sem indicar elementos concretos dos autos, contrariando o dever de motivação das decisões judiciais, contudo, não há em concreto qualquer omissão no v. acórdão que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do julgado.

Explico.

Analisando os termos do Acórdão Embargado, verifica-se que, na verdade, não existe qualquer vício nos argumentos utilizados por esta Relatora, tal como se verifica abaixo:

“2.1. Da pretendida absolvição por insuficiência de provas:

No que diz respeito à tese de absolvição pelo crime de roubo, friso que, ao contrário do que alegou a defesa do recorrente, a materialidade, a autoria e a adequação típica do referido delito restou sobejamente demonstrada nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o boletins de ocorrência (ID nº 25087746 p. 13-14), auto de apreensão (ID nº 25087746 p. 15-17) auto de entrega (ID nº 25087746 p. 19) e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial.

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, além de todos os elementos de prova supramencionados, o Magistrado de Origem também levou em consideração a declaração das testemunhas Diego Leonardo Pinto de Carvalho, Alex Agusto Santos de Aguiar e Brenda Yasmin Valente Soares, elementos estes que, tomados em conjunto, ratificam, a meu ver, com segurança e firmeza necessárias, a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o recorrente praticou o crime de roubo descrito na denúncia.

No ponto, importante registrar que, de acordo com sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa, tal como ocorreu no caso dos autos:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CPP E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CPC.
INEXISTÊNCIA. PALAVRA FIRME DA VÍTIMA SOBRE O EMPREGO DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 156 DO CPP E 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. CP. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ATESTAR O EMPREGO DO ARTEFATO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ
. ART. 156 DO CPP. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 157, § 2º-A, I. TESE DE NÃO UTILIZAÇÃO OSTENSIVA DO ARTEFATO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. STF. DISSÍDIO PRETORIANO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Processo (STJ – AgRg no AREsp 1871009 DF 2021/0111395-2. Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA. Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. Publicação: DJe 07/04/2022. Julgamento: 5 de Abril de 2022).

Pontuo ainda, que a Corte Cidadã já pacificou o entendimento segundo o qual o testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, coerência externa e sintonia com as demais provas dos autos, tal como ocorreu no caso em apreço, de modo que, em havendo consonância dos depoimentos policiais colhidos durante a fase instrutória com a versão apresentada pelo ofendido, descabe cogitar de insuficiência probatória:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE. DESATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS DE COERÊNCIA INTERNA, COERÊNCIA EXTERNA E SINTONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. DESTAQUE À VISÃO MINORITÁRIA DO MINISTRO RELATOR QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE A CONDENAÇÃO SE FUNDAMENTAR EXCLUSIVAMENTE NA PALAVRA DO POLICIAL. UNANIMIDADE, DE TODO MODO, QUANTO À NECESSIDADE DE ABSOLVIÇÃO DO RÉU. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, A FIM DE RESTAURAR A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.

1.
Os depoimentos judiciais dos agentes policiais que efetuaram a prisão do réu em flagrante apresentam inconsistências, detectadas pela sentença absolutória, que não foram adequadamente ponderadas no acórdão recorrido.

2. O testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, coerência externa e sintonia com as demais provas dos autos, não atendidos na hipótese
. Inteligência dos arts. 155 e 202 do CPP.

3. (...)

5. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial, a fim de restaurar a sentença absolutória. (STJ - AREsp: 1936393 RJ 2021/0232070-2, Data de Julgamento: 25/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/11/2022).

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância da declaração da vítima com as demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastada a hipótese de negativa insuficiência de provas.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.”

Não obstante, o ponto de irresignação expresso, foi objetivamente tratado no Acórdão Embargado, não deixando qualquer dúvida em relação ao
decisum
, tendo, inclusive, indicado todas as provas colhidas durante a instrução processual que fundamentam, satisfatoriamente, a manutenção da condenação do réu.

Com efeito, não há qualquer irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos
de declaração, uma vez que toda a matéria posta à apreciação desta e. Turma foi julgada, não padecendo a decisão embargada, desse modo, dos vícios que autorizariam a sua oposição, tendo decidido fundamentadamente e de maneira clara as questões posta em julgamento no recurso de apelação interposto pela defesa.

Ademais, além de toda a matéria já ter sido prequestionada na apelação, a reiteração do pleito por meio de
embargos
de declaração, somente seria possível se o julgado tivesse se omitido a respeito de tese debatida no decorrer do processo, o que, como visto, não é o caso dos autos.

Com essas considerações, REJEITO os
embargos
de declaração.

É como voto.

Belém, ____ de ___________ de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 24/10/2025